Tribunal: TJDFT
Processo: 0745445-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745445-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA MARIA FELIX NUNES DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada (id. 214112457, autos originários) está subordinada à preclusão. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora